Tribunal: TJSP
Processo: 2161748-70.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA EVITAR O CORTE NO FORNECIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA.
1. Decisão que concedeu a tutela para impedir o corte no fornecimento de energia elétrica.
2. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA EVITAR O CORTE NO FORNECIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA.
1. Decisão que concedeu a tutela para impedir o corte no fornecimento de energia elétrica.
2. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Dívida pretérita oriunda de alegada irregularidade de consumo apurada por meio de T.O.I. (Termo de Ocorrência de Irregularidade). Dívida que demanda dilação probatória e possibilita a cobrança pelas vias ordinárias.
3. Decisão mantida. Agravo desprovido.